Tribunal: TJMT
Processo: 1017566-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017566-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), VALMOR ILMO MAHLER - CPF: 960.804.500-20 (PACIENTE), VALMOR ILMO MAHLER - CPF: 960.804.500-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ROSANA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 028.614.649-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA. PROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS OU CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES.
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO IDENTIFICADOS.
CONTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter uma pessoa segregada, tanto que a legislação de regência expressamente permite a exclusão ou redução da garantia nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1o e art. 350, ambos do CPP).

2.
A
comprovada falta de recursos para depositar o valor fixado a título de fiança (R$660,00), a notícia de que o paciente é desempregado, não possui bens móveis/imóveis e sem familiar na comarca, além de não ostentar registros ou condenações criminais anteriores e a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) são fatores que autorizam a dispensa de pagamento da garantia e a restituição do
status libertatis

(CPP, art. 325, § 1o e art. 350).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, neste
writ
o impetrante alega que
Valmor Ilmo Mahler

vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
MM .Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
condicionou a
restituição da liberdade
provisória do paciente ao
pagamento de fiança
no valor de
R$ 660,00
.

Esclarece que o Paciente foi preso em
flagrante
por ter cometido, em tese, os crimes de
Lesão Corporal – Contexto Violência Doméstica e Injúria
(art. 129, §13o e art. 140 ambos do CP). Assinala, contudo, a sua
hipossuficiência
econômica e a
inexistência
dos
pressupostos
autorizadores da prisão preventiva.

Desta forma, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que seja
dispensada a garantia
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(Id.177150666- Pg.96-101).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 177150666).

Em sede de
liminar
, durante o regime de
plantão
, a medida foi
deferida
pelo
Exmo. Des. Marcos Machado
(Id. 177222191).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id.

177388187).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão
da ordem (Id. 178125221),
porém preferiu de deixar de oferecer a síntese ministerial do seu entendimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
na tarde de 29.7.2023, o paciente chegou na sua casa de sua ex-companheira
Sra. Rosana,
e não aceitando o término da relação a agrediu com socos e tapas, além de empurrá-la, rasgar sua roupa e proferir palavras de caixão calão, como “
sua vagabunda, biscate”
. Na oportunidade, a vítima informou que já havia diversas denúncias registradas contra o paciente, e que desejava representa-lo criminalmente.

Desse modo, ele foi conduzido até a delegacia onde foi lavrado o Auto de Prisão em flagrante Delito.

No dia seguinte, durante Audiência de Custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão pré-cautelar e concedeu a ele liberdade provisória condicionada as seguintes medidas cautelares:

“a) Comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, o exercício de atividade lícita; b) Não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo competente; c) Não se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo competente; d) Comparecer a todos os atos processuais a que for intimado; e) Não ingerir bebidas alcoólicas ou consumir drogas ilícitas; e,
f) Pagamento de fiança no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais
)” (Grifei- Id. 177150666-Pg. 80)

Assiste-lhe
razão
.

A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter um sujeito segregado, tanto que a legislação de regência expressamente permite a
exclusão ou redução da garantia
nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1o e art. 350, ambos do CPP).

Na espécie, os elementos que acompanham o
writ
informam que o paciente, afora assistido pela Defensoria Pública, declarou, na Delegacia de Polícia, estar desempregado, residir em imóvel cedido e não possuir bens [móveis e ou imóveis], bem como ter depósito em conta bancária, cujo valor não foi apurado ou sequer especificado.

Registre-se, ainda, que o paciente não possui familiares na Comarca e sequer forneceu contatos telefônicos de pessoas que poderiam
“arrecadar o valor e fazer o pagamento”
, conforme assertiva da defensora pública Josiane Alves Barros, sob seu grau e fé (CPC/2015, art. 5o; CPP, art. 3)

Assim, à vista da absoluta impossibilidade de custeio da garantia – decorrente da precariedade econômica do paciente –, e atento à natureza das infrações, à vida pregressa e à baixa periculosidade que o paciente representa para o meio social em que está inserido, afigura-se recomendável
isentá-lo por completo do adimplemento da fiança
.

Ilustrando a matéria, vale conferir ementa de julgado da Corte Cidadã:

“O STJ consolidou o posicionamento de que,
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau
. 3. ‘O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos’ (...). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 3.11.2020). Destaquei.

Ademais, é interessante frisar que o Superior Tribunal de Justiça, atento à realidade pandêmica do país, já determinou que fossem
colocados em liberdade
todos “
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional
”

(HC 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, DJE 16.10.2020).

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
concedo
em
definitivo
a ordem intentada em favor de

Valmor Ilmo Mahler
, para
isentá-lo do recolhimento da providência pecuniária
, sem prejuízo da observância aos demais deveres impostos na decisão judicial impugnada, sob pena de se considerar quebrada a fiança (arts. 327 e 328 do CPP).

Ciência ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023